Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724945-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PETROMINAS LTDA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S/A contra decisão de Id n° 37769185 que deferiu a liminar requerida no agravo de instrumento interposto pelo locatário, POSTO PETROMINAS LTDA, e suspendeu os efeitos da decisão agravada que determinou a desocupação liminar do imóvel. Em suas razões, o embargante alega existir erro material na decisão que deferiu a liminar ao agravante. Afirma haver equívoco na decisão ao identificar suposta divergência no “código de rastreamento” com o “comprovante do cliente”, concluindo erroneamente existir falha no envio da notificação ao locatário agravante para desocupação do imóvel. Argumenta que deve ser considerado o código informado no comprovante físico do envio da notificação fornecido pelos Correios. Assim, entende que estaria “demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar por denúncia vazia”, devendo ser mantida a decisão agravada “para determinar a desocupação do imóvel locado pelo Embargado”. (ID 38238177 - Pág. 4.) Embora intimado, o agravante não apresentou contrarrazões aos embargos. (ID 38239398.) É o breve relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso, considerando que a notificação ao locatário não havia sido devidamente comprovada pelo locador embargante, identificando divergência entre o “código de rastreamento” informado (AA123456785BR) e o “comprovante do cliente” (JU932958291BR) apresentado. A decisão embargada suspendeu os efeitos da decisão agravada diante da ausência do cumprimento dos requisitos para concessão liminar de despejo por denúncia vazia, conforme exige o art. 59, §1o, VIII, da Lei n.o 8.245/91. Confira-se: “A locadora agravante afirma que enviou notificação ao agravante sobre o desinteresse na manutenção da locação e sobre a necessidade de reaver o imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação (ID 128369212). O agravado informa que a notificação foi entregue no dia 19/4/2022 (ID 128369214), porém o “código de rastreamento” (objeto) informado (AA123456785BR) (ID 128369214) é diverso do “comprovante do cliente” (JU932958291BR) apresentado (ID 128369213). Assim, diante da ausência de cumprimento dos requisitos para a concessão da liminar de despejo por denúncia vazia, o pedido deve ser acolhido. Defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.” (ID 37769185 - Pág. 4.) Nos embargos opostos, o agravado alega existir erro material apontando suposto equívoco na análise do “código de rastreamento” pelo julgado, o qual teria desconsiderado o código informado no comprovante físico do envio da notificação fornecido pelos Correios. Todavia, em que pese a alegação do embargante, a decisão embargada, considerando a divergência dos códigos de rastreamento da correspondência, deferiu, em análise preliminar, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo locatário, suspendendo os efeitos da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel “até o julgamento do mérito do presente recurso”. Disso decorre que, a análise acurada quanto a notificação do locatário e comprovação do efetivo envio e o recebimento do comunicado do locador ao locatário com o intendo de retomada do imóvel, assim como a presença dos demais requisitos previstos no art. 59, §1o, VIII, da Lei n.o 8.245/91, os quais garantem a retomada liminar do imóvel, fora postergado para o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Nesse passo, cabe ao agravado, ora embargante, apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo locatário, a fim de permitir a devida incursão no mérito da lide. Desta feita, a questão restou devidamente apreciada a luz das premissas que admitem ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando presentes os pressupostos do arts. 300 e 1.019 do CPC, inexistindo qualquer vício. Assim, dever ser mantida a decisão embargada que suspendeu, em caráter liminar, a desocupação do imóvel determinada na origem, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO os embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retorne concluso para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 23:46:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador